Tribunal: STJ
Processo: 5084878-02.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128533 - RS(2025/0465661-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DONOVAN MAZZA LESSA - RJ121282
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - RJ146276
EDUARDO MANEIRA - RJ112792
MARCELO FERRAZ PINHEIRO - SP410081
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - MG157241
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. VIOLAÇÃO DO
II, DO
INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE
ART. 1.022,
CPC/2015.
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 280/STF.
I – Na origem, a OI ajuizou ação anulatória de débito fiscal
proposta para cancelar o Auto de Lançamento n. 8221189, que glosou
créditos presumidos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) apropriados no período de
a
dezembro/2012
sob fundamento de descumprimento da Nota 5 do
setembro/2014,
art. 32,
do Livro I, do Regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul (RICMS), em
razão de débitos inscritos em dívida ativa não garantidos nas modalidades
taxativamente previstas no RICMS.
II - De plano, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, não
houve violação do
II, do
pois a prestação
art. 1.022,
CPC/2015,
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o
acórdão recorrido apreciou, fundamentadamente e de modo completo, todas
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
III - No mais, consoante se depreende do acórdão recorrido, o
Tribunal de origem, interpretando a legislação local (
), à luz das
RICMS/RS
peculiaridades do caso concreto e da natureza jurídica do crédito
presumido, reconheceu que a situação não equivale à vedação à repetição
do indébito, sem qualquer violação do
do CTN, mas sim crédito
art. 165
fictício alcançado ao contribuinte em substituição a sistemática mais
burocrática de estorno de débitos de ICMS.
Documento eletrônico VDA55731264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a2ae8d6-bfb2-4082-bcf3-2a5b759057cc

IV - Revela-se incabível o recurso especial, porquanto eventual
violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um
Juízo anterior de norma local: o
a propósito da natureza
RICMS/RS,
jurídica, limites e condições relacionados ao crédito presumido previsto no
CXXXVI, do Livro I, do
Logo, torna-se inviável, em
art. 32,
RICMS/RS.
recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por
analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF.
V - Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento .

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-
Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55731264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a2ae8d6-bfb2-4082-bcf3-2a5b759057cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128533 - RS(2025/0465661-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DONOVAN MAZZA LESSA - RJ121282
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - RJ146276
EDUARDO MANEIRA - RJ112792
MARCELO FERRAZ PINHEIRO - SP410081
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - MG157241
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. VIOLAÇÃO DO
II, DO
INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE
ART. 1.022,
CPC/2015.
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 280/STF.
I – Na origem, a OI ajuizou ação anulatória de débito fiscal
proposta para cancelar o Auto de Lançamento n. 8221189, que glosou
créditos presumidos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) apropriados no período de
a
dezembro/2012
sob fundamento de descumprimento da Nota 5 do
setembro/2014,
art. 32,
do Livro I, do Regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul (RICMS), em
razão de débitos inscritos em dívida ativa não garantidos nas modalidades
taxativamente previstas no RICMS.
II - De plano, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, não
houve violação do
II, do
pois a prestação
art. 1.022,
CPC/2015,
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o
acórdão recorrido apreciou, fundamentadamente e de modo completo, todas
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
III - No mais, consoante se depreende do acórdão recorrido, o
Tribunal de origem, interpretando a legislação local (
), à luz das
RICMS/RS
peculiaridades do caso concreto e da natureza jurídica do crédito
presumido, reconheceu que a situação não equivale à vedação à repetição
do indébito, sem qualquer violação do
do CTN, mas sim crédito
art. 165
fictício alcançado ao contribuinte em substituição a sistemática mais
burocrática de estorno de débitos de ICMS.
Documento eletrônico VDA55731268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: 51c09651-0772-4660-943e-4cb8e04ca873

IV - Revela-se incabível o recurso especial, porquanto eventual
violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um
Juízo anterior de norma local: o
a propósito da natureza
RICMS/RS,
jurídica, limites e condições relacionados ao crédito presumido previsto no
CXXXVI, do Livro I, do
Logo, torna-se inviável, em
art. 32,
RICMS/RS.
recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por
analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF.
V - Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento .

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por OI S.A. – em recuperação judicial contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial fundado no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal.
Na origem, a OI ajuizou ação anulatória de débito fiscal proposta para
cancelar o Auto de Lançamento n. 8221189, que glosou créditos presumidos de Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) apropriados no período de
a
sob fundamento de descumprimento da Nota 5, do
dezembro/2012
setembro/2014,
do Livro I, do Regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul (RICMS), em razão
art. 32,
de débitos inscritos em dívida ativa não garantidos nas modalidades taxativamente
previstas no RICMS (fls. 11-40). Deu-se à causa o valor de R$ 25.061.144,51 (vinte e
cinco milhões, sessenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e um
centavos).
A sentença julgou improcedente a ação (fls. 849-855). A apelação foi
improvida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS.
CRÉDITO PRESUMIDO. NULIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO. BENEFÍCIO
FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO. TELECOMUNICAÇÕES. CONDIÇÕES PARA O
GOZO DO BENEFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Documento eletrônico VDA55731268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: 51c09651-0772-4660-943e-4cb8e04ca873

I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente a ação anulatória, afastando preliminar de nulidade da constituição do crédito
e reconhecendo a regularidade do auto de lançamento no 8221189, que glosou crédito
presumido previsto no
CXXXVI, do Livro I, do
em razão do
art. 32,
RICMS/RS,
descumprimento da Nota 5 do dispositivo.
II. Questão em Discussão
Análise da validade do auto de lançamento, da natureza jurídica do crédito presumido
do ICMS e da legalidade das condições impostas pelo Estado para a sua fruição. Exame do
requisito de regularidade fiscal como condição para a utilização do benefício, bem como da
legalidade da multa qualificada e sua eventual natureza confiscatória.
III. Razões de Decidir
1. O auto de lançamento foi lavrado por autoridade competente nos termos da Lei
Complementar Estadual no
inexistindo nulidade. Competência para a lavratura
13.452/2010,
que não pode ser confundida com a simples delimitação das áreas geográficas de atuação
das Delegacias da Receita Estadual (DRE). Lavratura do auto de lançamento por agente
fiscal de área geográfica diversa da do domicílio do contribuinte que não denota nulidade. A
assinatura
do auto de lançamento atende aos requisitos do
§ 1o,
digital/eletrônica
art. 17,
VIII, da Lei Estadual no 6.537/73.
2. O crédito presumido previsto no
CXXXVI, do Livro I, do
art. 32,
RICMS/RS
possui natureza de benefício fiscal, sujeitando-se às limitações impostas pelo Estado, nos
termos do Convênio ICMS no

com o Convênio ICMS no
à luz do
§
56/12 c/c
20/08,
art. 155,
2o, XII, “g”, da
e do
o, parágrafo único, III, da Lei Complementar
CF/88
art. 1
24/75.
3. A restrição prevista na Nota 5 do
do
que veda a apropriação do
art. 32
RICMS/RS,
crédito presumido a contribuintes com débitos tributários não garantidos conforme os
requisitos estabelecidos, é compatível com a legislação tributária e com o princípio da
estrita legalidade dos benefícios fiscais. Garantia dos créditos por meio de ações que não
atende à restrição do referido dispositivo, que exige garantia por “depósito em dinheiro,
fiança bancária, seguro garantia, hipoteca ou penhora de bens imóveis devidamente
registrada no Registro de Imóveis”.
4. A exigibilidade dos requisitos do
Nota 5, do Livro I, do
art. 32,
RICMS/RS,
persiste durante o prazo de validade do Termo de Acordo, pois a adesão ao regime de
crédito presumido não afasta as condições para a sua fruição.
5. A vedação ao aproveitamento do crédito presumido em razão do descumprimento
da Nota 5 não configura indevida negação ao direito de restituição do indébito tributário,
mas mera aplicação das condições legais do benefício fiscal.
6. A aplicação da multa qualificada está respaldada pelo
o, inciso I, “j”, da Lei
art. 8
Estadual no
não sendo confiscatória a multa no percentual de 100% do valor do
6.537/73,
tributo, conforme jurisprudência do STF (Tema 863 de Repercussão Geral).
a) Dispositivos Relevantes Citados
Art. 32, CXXXVI, do Livro I, do
; Nota 5 do
do Livro I, do
RICMS/RS
art. 32,
;
§ 2o, XII, “g”, da
; Convênio ICMS no
; Convênio ICMS
RICMS/RS Art. 155,
CF/88
56/12
no
; Lei Complementar no
; Lei Estadual no
arts. 8o, inciso I, “j”, 16 e
20/2008
24/75
6.537/73,
17; Lei Complementar Estadual no
arts. 10 e 18, I; CTN, arts. 111 e 165.
13.452/2010,
b) Jurisprudência Relevante Citada Apelação / Remessa Necessária, No
51803919420238210001, Segunda Câmara Cível, TJRS, Rel. Lúcia de Fátima Cerveira,
julgado em 30-10-2024; Apelação Cível, No 50017207320218210048, Vigésima Segunda
Câmara Cível, TJRS, Rel. Mylene Maria Michel, julgado em 03-12-2024; Agravo No
Documento eletrônico VDA55731268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: 51c09651-0772-4660-943e-4cb8e04ca873

70063510507, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos
Eduardo Zietlow Duro, Julgado em
STF, Tema 863 de Repercussão Geral.
26/02/2015;
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 955-959).
A OI interpôs recurso especial alegando violação do art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil (
, sustentando, em síntese, que houve negativa de prestação
CPC/2015)
jurisdicional, porque o Tribunal de origem não sanou omissão apontada nos embargos de
declaração quanto à necessária ponderação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na leitura da Nota 5, do art. 32, do Livro I, do RICMS/RS,
especificamente sobre a idoneidade da penhora de ações para caracterizar a regularidade
fiscal exigida para fruição do crédito presumido (fls. 963-969).
Sustenta a ofensa ao
I, do Código Tributário Nacional (CTN),
art. 165,
argumentando, em resumo, que os créditos presumidos substituem o procedimento
de restituição do ICMS recolhido indevidamente por conta de erros de faturamento (por
meio do estorno de débitos), por óbvio, o aproveitamento do crédito presumido não
poderá ser vedado em razão da existência de débitos inscritos em dívida ativa garantidos
por meio de penhora de ações, ao invés de estarem garantidas por parcelamento,
dinheiro, fiança bancária, seguro garantia, hipoteca ou penhora de bens imóveis.
Assim, defende que tal limitação acerca da garantia – na hipótese em que a
recorrente se encontra em situação de regularidade fiscal – acaba por se equivaler à
vedação à restituição do indébito, incorrendo, assim, em violação do art. 165, I, do CTN
(fls. 970-972).
Contrarrazões apresentadas às fls. 997-1.006.
O recurso não foi admitido, razão pela qual foi interposto o agravo ora
examinado (fls. 1019-1023; 1026-1032).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55731268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: 51c09651-0772-4660-943e-4cb8e04ca873

VOTO

Considerando que a agravante, além de atender aos demais pressupostos de
admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada,
impõe-se o seu conhecimento, passando ao exame do recurso especial interposto.
Em relação à indicada violação do art. 1.022, II, do
pelo Tribunal
CPC/2015
a
, não se vislumbra a alegada omissão das questões jurídicas apresentadas pela
quo
recorrente.
Em suas razões, a recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão
recorrido, não sanadas no julgamento dos embargos de declaração pois, apesar de ter
,
sido devidamente provocado, o Tribunal de origem deixou de sanar a omissão acerca da
necessária ponderação da exigência prevista na legislação para concessão dos créditos
presumidos de ICMS face aos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
com o caso concreto (fl. 967).
O Tribunal de origem, por sua vez, rejeitou os embargos de declaração, em
resumo, nos seguintes termos (fls. 956-957):

No caso concreto, inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros no
acórdão embargado, sobre ao quais deveria pronunciar-se o Tribunal, uma vez que
devidamente enfrentada a questão da espécie de garantia exigida para o benefício fiscal,
assentando-se a necessidade de interpretação restitiva do benefício fiscal e, portanto, a
impossibilidade de sua extensão, como segue:
No caso dos autos, verifica-se que os créditos que impediram o gozo do
benefício (auto de lançamento de no 12979130 e no 12973165) estão garantidos por
penhora nos executivos fiscais em que exigidos (respectivamente Execução Fiscal de
no 0038151- 61.2010.8.21.0022 e Execução Fiscal no 0913801- 47.2010.8.21.0001)
por ações da empresa da TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Todavia, essa forma de garantia não está contemplada nos limites do art. 32,
Nota 5, do Livro I, do RICMS, o qual exige que o crédito esteja "parcelado ou
garantido por depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia, hipoteca ou
penhora de bens imóveis devidamente registrada no Registro de Imóveis.
Sobre o ponto, não desconheço que esta Primeira Câmara já teve
posicionamento no sentido de que o Estado não poderia restringir as formas de
garantia da lei (art. 11 da LEF combinado com a parte final da Cláusula Primeira do
Convênio ICMS no
) para exigir hipóteses específicas em detrimento de
20/2008
Documento eletrônico VDA55731268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: 51c09651-0772-4660-943e-4cb8e04ca873

outras previstas no
da LEF(como a garantia em direitos e ações -
inc.
art. 11
art. 11,
VIII da
para o gozo do benefício do crédito presumido
Lei no 6.830/80)
(700612256035, 700606352576).
Todavia, compreendo que em se tratando de benefício fiscal, possível ao ente
público determinar seus limites e suas restrições, razão pela qual não se afigura ilegal
o condicionamento estabelecido pelo decreto em questão.
Vale dizer, a concessão do benefício conforta discricionariedade ao ente
arrecadador e instituidor do benefício para eleger a garantia passível de viabilizar o
gozo do benefício, avaliando, por exemplo, a liquidez e a facilidade de conversão do
ativo em renda, o que está dentro do âmbito autorizado pelo Convênio.
Nesse sentido, colho julgado que refuta o preenchimento dos requisitos para a
apropriação do crédito presumido em situação na qual o crédito estava garantido por
precatórios:
[...]
Reforça essa inteligência a necessidade de interpretação
das
literal/restritiva
previsões legais desonerativas (art. 111 do CTN).
Nessa linha, plenamente regular os requisitos instituídos no
Nota 5, do
art. 32,
livro I, do RICMS/RS.
Os presentes embargos estão, em verdade, buscando o rejulgamento da matéria, a
qual, no entanto, está clara no acórdão. Vale dizer, nada há a declarar, porquanto o acórdão
está claro e foi suficientemente fundamentado. A hipótese é de manifesta inadequação da
via eleita para o fim perseguido: rejulgamento do feito.

De plano, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que,
ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação do art. 1.022, II, do CPC/2015,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o
acórdão recorrido apreciou, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso. Isso porque não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
No mais, consoante se depreende do acórdão, o Tribunal de origem,
interpretando a legislação local (
), à luz das peculiaridades do caso concreto e
RICMS/RS
Documento eletrônico VDA55731268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: 51c09651-0772-4660-943e-4cb8e04ca873

da natureza jurídica do crédito presumido, reconheceu que a situação não equivale à
vedação à repetição do indébito, mas sim crédito fictício alcançado ao contribuinte em
substituição a sistemática mais burocrática de estorno de débitos de ICMS. Veja-se (fls.
933-938):

2.2. Da natureza jurídica do disposto no
CXXXVI, do livro I, do
art. 32,
RICMS/RS.
Sem razão o contribuinte no ponto.
Muito embora o fundamento do crédito presumido previsto no
CXXXVI,
art. 32,
do Livro I, do
seja a facilitação do estorno de débitos de ICMS, disso não
RICMS/RS
resulta a alteração da natureza jurídica de benefício fiscal do instituto.
Segue a redação do dispositivo:
[...]
Com efeito, a premissa do contribuinte de que não há redução no valor devido a
título de ICMS não é verdadeira, uma vez que com a adesão ao regime em discussão
não se verifica o efetivo débito de ICMS a ser estornado, de modo que o crédito
presumido efetivamente pode representar espécie de renúncia fiscal do ICMS,
impactando no valor devido a esse título, simplesmente porque é um crédito fictício
alcançado ao contribuinte.
[...]
2.3. Da regularidade fiscal e da condição para o gozo do benefício (art. 32, Nota 5, do
livro I, do
).
RICMS/RS
O Convênio ICMS no
por força da Lei Complementar no
tem status
20/2008,
24/75,
normativo para disciplinar a forma como incentivos fiscais são concedidos para fins de
ICMS e tal legislação prescreve a possibilidade de limitação dos créditos presumidos a
contribuintes inscritos em dívida ativa, como segue:
[...]
A concessão de crédito presumido de ICMS, como é o caso do artigo 32,
CXXXVI, do Livro I, do
tem natureza jurídica de benefício fiscal, como
RICMS/RS,
acima delineado, comportando limitações, de modo que a previsão do
Nota 5,
art. 32,
do Livro I, do mesmo diploma não denota extrapolação dos limites da lei.
[...]
No caso dos autos, verifica-se que os créditos que impediram o gozo do benefício
(auto de lançamento de no 12979130 e no 12973165) estão garantidos por penhora nos
executivos fiscais em que exigidos (respectivamente Execução Fiscal de no 0038151-
61.2010.8.21.0022 e Execução Fiscal no 0913801- 47.2010.8.21.0001) por ações da empresa
da TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Todavia, essa forma de garantia não está contemplada nos limites do art. 32,
Nota 5, do Livro I, do RICMS, o qual exige que o crédito esteja "parcelado ou
garantido por depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia, hipoteca ou
penhora de bens imóveis devidamente registrada no Registro de Imóveis".
Sobre o ponto, não desconheço que esta Primeira Câmara já teve posicionamento no
sentido de que o Estado não poderia restringir as formas de garantia da lei (art. 11 da LEF
combinado com a parte final da Cláusula Primeira do Convênio ICMS no
) para
20/2008
exigir hipóteses específicas em detrimento de outras previstas no
da LEF(como a
art. 11
Documento eletrônico VDA55731268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: 51c09651-0772-4660-943e-4cb8e04ca873

garantia em direitos e ações -
inc. VIII da
para o gozo do benefício
art. 11,
Lei no 6.830/80)
do crédito presumido (700612256035, 700606352576).
Todavia, compreendo que em se tratando de benefício fiscal, possível ao ente
público determinar seus limites e suas restrições, razão pela qual não se afigura ilegal
o condicionamento estabelecido pelo decreto em questão.
Vale dizer, a concessão do benefício conforta discricionariedade ao ente
arrecadador e instituidor do benefício para eleger a garantia passível de viabilizar o
gozo do benefício, avaliando, por exemplo, a liquidez e a facilidade de conversão do
ativo em renda, o que está dentro do âmbito autorizado pelo Convênio.
[...]
Reforça essa inteligência a necessidade de interpretação
das previsões
literal/restritiva
legais desonerativas (art. 111 do CTN).
Nessa linha, plenamente regular os requisitos instituídos no
Nota 5, do
art. 32,
livro I, do RICMS/RS.
2.4. Da exigibilidade dos requisitos do
Nota 5, do livro I, do
art. 32,
RICMS/RS
durante o prazo de validade do Termo de Acordo.
Sem razão o recorrente.
A entabulação do Termo de Acordo por prazo determinado é condição de
ao regime do crédito presumido e, dada a natureza jurídica de
ingresso/adesão
benefício fiscal do instituto, a apropriação em si, no período acordado, naturalmente se
submete aos requisitos gerais do
Nota 5, do Livro I, do
seja pela
art. 32,
RICMS/RS,
ausência de previsão específica na legislação de concessão que derrogue o regime
jurídico usual do instituto, seja pela ausência de indicação do afastamento dos
requisitos nos termos de acordo firmados (1.16).
2.5. Da vedação à repetição do indébito.
Como já adiantado no tópico relativo à natureza jurídica do crédito presumido,
a situação não equivale à vedação à repetição do indébito, mas sim crédito fictício
alcançado ao contribuinte em substituição a sistemática mais burocrática de estorno
de débitos de ICMS.
Com o crédito fictício não há necessária vinculação ao efetivo indébito, mas sim
regime opcional e substitutivo, com regras próprias para a apropriação e que, se não
cumpridas, efetivamente impedem o gozo do beneplácito, sem qualquer violação ao art. 165
do CTN.

O recorrente, por sua vez, alega que os créditos presumidos substituem o
procedimento de restituição do ICMS recolhido indevidamente por conta de erros de
faturamento (por meio do estorno de débitos), por óbvio, o aproveitamento do crédito
presumido não poderá ser vedado em razão da existência de débitos inscritos em dívida
ativa garantidos por meio de penhora de ações, ao invés de estarem garantidas por
parcelamento, dinheiro, fiança bancária, seguro garantia, hipoteca ou penhora de bens
imóveis.
Documento eletrônico VDA55731268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: 51c09651-0772-4660-943e-4cb8e04ca873

Assim, defende que "tal limitação acerca da garantia – na hipótese em que a
Recorrente se encontra em situação de regularidade fiscal – acaba por se equivaler
à vedação à restituição do indébito, incorrendo, assim, em violação do art. 165, I, do
CTN" (fl. 970).
Ocorre que é incabível o recurso especial, porquanto eventual violação de lei
federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma local:
o "
a propósito da natureza jurídica, limites e condições relacionados ao
RICMS/RS,
crédito presumido previsto no
CXXXVI, do Livro I, do
"
art. 32,
RICMS/RS.
Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele
inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Os honorários advocatícios devem ser majorados em um (1) ponto percentual.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55731268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: 51c09651-0772-4660-943e-4cb8e04ca873

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0465661-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.128.533 /
RS
Número Origem: 50848780220238210001
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DONOVAN MAZZA LESSA - RJ121282
EDUARDO MANEIRA - RJ112792
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - RJ146276
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - MG157241
MARCELO FERRAZ PINHEIRO - SP410081
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FERNANDA FIGUEIRA TONETTO, pela parte AGRAVADA: ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548540=4<1506<05@
2025/0465661-9 - AREsp 3128533
Documento eletrônico VDA55703406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 07/04/2026 19:08:14
Código de Controle do Documento: 9CA5C49A-F0BD-4EDF-B4B3-DA21C29FD45A